Tribunal: TJDFT
Processo: 0757658-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE COMPRA COM CARTÃO. DÉBITOS EFETIVADOS NO SALDO DA CONTA DIGITAL. CONTA CANCELADA. INSUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Se a instituição financeira apresenta extratos fragmentados que não permitem a visualização completa das operações e movimentações da conta digital, essa deficiência não pode operar contra o consumidor que não mais dispõe de acesso às informações da conta cancelada.

2. Não atendem o critério de extrato completo fragmentos que não permitem a visualização completa da operação, ora mostrando a data, ora o valor e não apresentam uma sequência lógica e cronológica da movimentação e tem como último registro a transferência do saldo da conta digital que não encontra justificativa nos autos.

3. O cenário probatório que inclui o print do extrato mostrando o débito, os protocolos de reclamação, as mensagens de texto e a gravação da ligação, na qual a recorrida não nega a ocorrência do débito e combina a devolução do valor, somado aos extratos apresentados pela empresa que apontam a transferência do saldo da conta digital no dia do pagamento recusado, compõem quadro convincente e apto a autorizar a restituição em dobro do valor indevidamente debitado e reparação por danos morais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

5. Se os autos revelam mais de uma dezena de protocolos de reclamações, ligações e mensagens não respondidas, sem contar o compromisso não cumprido pela empresa de restituir o valor na conta corrente da autora, configurado está o dano moral que não se revela apenas no sentimento de mal-estar e menoscabo ante a indiferença da instituição bancária, mas também na corrente contínua de desrespeito, desatenção e desgastes.

6. Recurso conhecido e provido.